Tribunal: TCU
Processo: 003.503/2025-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-26

Ementa:
Monitoramento das determinações e recomendações expedidas por intermédio de acórdão proferido em acompanhamento realizado com objetivo de avaliar a estratégia e o planejamento do então Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento quanto à execução de transferências voluntárias de recursos, em especial aquelas voltadas à aquisição de equipamentos agrícolas referentes ao período de 2017 a 2021.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se analisa o segundo monitoramento das determinações e recomendações endereçadas ao então Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, atual Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), por meio do Acórdão 1556/2023-TCU-Plenário , atinentes à execução de transferências voluntárias de recursos, em particular aquelas orientadas à aquisição de equipamentos agrícolas durante o período de 2017 a 2021. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, por unanimidade, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar parcialmente cumprida a determinação constante do subitem 9.1.1.2, em implementação as recomendações indicadas nos subitens 9.2.1 e 9.2.2. e a perda de objeto da determinação contida no subitem 9.3, todos referentes ao Acórdão 1556/2023-TCU-Plenário ; 9.2. com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução/TCU 315/2020, dar ciência ao Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) que a não rescisão dos convênios 902465, 886515, 887641, 901145, 911726, 901074, 886955, 905089, 922055, 913860 e 889761, em função da inexecução financeira por período superior a 365 dias, configura violação ao que dispõem os §§ 7o e 9o do art. 68 da Portaria Conjunta MGI/MF/CGU 33/2023, bem assim que a não devolução tempestiva do saldo remanescente da conta do convênio 911644 à conta única da União afronta o disposto no art. 95 da aludida Portaria Conjunta; 9.3. dispensar a AudSustentabilidade de realizar novo monitoramento dos subitens 9.1.1.2, 9.2.1 e 9.2.2 do Acórdão 1556/2023-TCU-Plenário ; e 9.4. apensar os presentes autos ao TC Processo 010.052/2022-4 , com fulcro nos arts. 36, 37 e 40, inciso I, da Resolução/TCU 259/2014.